Tribunal: STF
Processo: RE 934181
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS/COFINS – CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÓBICEDO FISCO – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 16 de fevereiro de 2016, determinou o retorno do processo à origem, considerada a pendência, à época, do julgamento do recurso extraordinário nº 599.316/SC, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 10.865/2004, mediante o qual limitada no tempo a possibilidade de aproveitamento de créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins decorrentes das aquisições de bens para o ativo fixo realizadas até 30 de abril de 2004. 
    O Vice-Presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, em juízo de adequação, negou seguimento ao extraordinário no tocante à questão com repercussão geral reconhecida, determinando a remessa do processo ao Supremo para julgamento da questão remanescente. Eis a decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIÃO com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 
    Tema STF 244 - Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. 
    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, no que tange à alegação de constitucionalidade do art. 31 da Lei nº 10.865/04. 
    Intimem-se. 
    Após, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para exame do pedido sucessivo deduzido no presente recurso, ainda pendente de apreciação. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...]
    Correção monetária de créditos extemporâneos. 
    Em regra, os créditos escriturais de PIS e COFINS não admitem correção monetária ou incidência de juros, ao menos não na sistemática ordinária de aproveitamento. Além do contribuinte não depender do Fisco para aproveitar os créditos, inexiste previsão legal para a incidência de correção nessas modalidades. 
    Contudo, a jurisprudência tem vislumbrado a possibilidade de incidência de correção monetária, na hipótese da Fazenda Pública opor resistência ou obstáculo a que o contribuinte usufrua de tais créditos, ou mesmo quando a oposição conste de ato normativo considerado ilegítimo. Nesse sentido: 
    [...]
    In casu, o entendimento ora exposto é plenamente aplicável. A inviabilidade de aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado e de despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos que tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica decorreu de óbice imposto pelo Fisco, que limitou indevidamente o direito ao creditamento. 
    Portanto, reconheço o direito à correção dos créditos escriturais, mediante incidência da taxa SELIC (Lei nº 9.250/95), a partir da data do óbice indevido até o trânsito em julgado do acórdão. 
    [...]
    A União aponta ofensa aos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, 150, § 6º, e 195, § 12, da Constituição Federal. Afirma inexistir previsão legal relativa a correção monetária dos créditos escriturais, ressaltando a inviabilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. Alude à necessidade de se considerar o valor nominal do crédito escriturado para a observância do princípio constitucional da não cumulatividade. Articula com o contido nos artigos 13 e 15, inciso VI, da Lei nº 10.833/2003.
    3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Conforme pronunciamento de ambas as Turmas do Tribunal, incide correção monetária sobre créditos tributários tardiamente escriturados em função de óbice ilegítimo criado pelo Fisco. Confiram as seguintes ementas:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EXPORTAÇÃO. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. ICMS. MATÉRIA-PRIMA E OUTROS INSUMOS. COMPENSAÇÃO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. SUSPENSÃO LIMINAR. CRÉDITO IMPOSSIBILITADO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POSTERIORMENTE. RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
    1. Prequestionamento. Ausente o interesse de recorrer, por falta de sucumbência, basta para o atendimento do requisito que a tese jurídica suscitada como causa de pedir tenha sido objeto das contra-razões apresentadas pela parte por ocasião dos recursos de apelação e extraordinário, e também tratada nos embargos de declaração.
    2. ICMS. Compensação autorizada pelo artigo 3º da Lei Complementar federal 65/91. Regra legal suspensa liminarmente. Julgamento de mérito superveniente que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo (ADI 600, DJ 30/06/95). Efeitos ex-tunc da decisão.
    3. Créditos escriturais não realizados no momento adequado por óbice do Fisco, em observância à suspensão cautelar da norma autorizadora. Retorno da situação ao status quo anterior. Garantia de eficácia da lei desde sua edição. Correção monetária devida, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
    4. Atualização monetária que não advém da permissão legal de compensação, mas do impedimento causado pelo Estado para o lançamento na época própria. Hipótese diversa da mera pretensão de corrigir-se, sem previsão legal, créditos escriturais do ICMS. Acórdão mantido por fundamentos diversos.
    Recurso extraordinário não conhecido.
    (Recurso extraordinário 282.120, relator ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça de 6 de dezembro de 2002).
    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS EXCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000. 
    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. 
    (Recurso extraordinário nº 335.490, relatora ministra rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Dário de Justiça de 19 de agosto de 2014).
    4. Nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator